Tribunal: STF
Processo: ARE 1537549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. EXPLOSÃO DE BUEIRO. CARRO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA E CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face de sentença de procedência dos pedidos da exordial. Em suma, Izabel Luzia da Rocha e Adolfo Paulino da Rocha ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face do Município de Goiânia, em decorrência de um acidente ocorrido em 6 de julho de 2023. Os autores alegam que transitavam com seu veículo pela Alameda das Monções, no bairro Capuava, quando a tampa de um poço de visita/bueiro explodiu, causando danos ao tanque de gasolina, lataria, roda, pneu e suspensão do veículo. Pleitearam o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 11.531,62, correspondente à franquia paga à seguradora, e a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, argumentando que a explosão causou grande susto, desorientação, medo e transtornos em suas vidas cotidianas devido à falta do veículo essencial para suas necessidades diárias.



    2. Lado outro, o Município de Goiânia apresentou contestação alegando ausência de responsabilidade objetiva, sustentando que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, prevê que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do órgão estatal para que haja indenização. O Município argumentou que o fato era de natureza fortuita, não havendo histórico de explosões no local mencionado e que as vistorias realizadas confirmaram que tanto o poço de visita quanto as bocas de lobo estavam em bom estado de conservação, sem evidência de anormalidades que pudessem ter causado a explosão mencionada pelos autores. Requereu a total improcedência dos pedidos e a condenação dos autores por litigância de má-fé.



    3. O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido dos autores, condenando o Município de Goiânia a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 11.531,62, devidamente atualizados desde o evento danoso, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão considerou que as provas testemunhais apresentadas demonstraram que a tampa do poço de visita/bueiro estava mal encaixada ou mal colocada e que o Município falhou na sua manutenção, configurando responsabilidade por omissão com base na teoria da culpa do serviço ou "faute du service". No entanto, entendeu que os fatos narrados não configuravam dano moral indenizável, uma vez que não houve comprovação de abalo psíquico significativo que justificasse reparação por danos morais.



    4. Irresignado, o Município de Goiânia interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença com base em suposto error in judicando, argumentando a inadequada aplicação da teoria da "faute du service" e a falta de comprovação de culpa lato sensu, de dano e de nexo de causalidade. Alegou que a sentença foi proferida sem considerar a carga estática do ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, e que a parte autora não conseguiu demonstrar os elementos necessários para caracterização da responsabilidade civil do Município. Requereu, assim, a anulação da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando, ainda, que não havia provas documentais suficientes do suposto desembolso alegado pelos autores.



    5. Pois bem, esclareço que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra-se satisfatório para comprovar a responsabilidade do Município de Goiânia pelos danos materiais suportados pelos autores, em especial as testemunhas oculares do fato que presenciaram o ocorrido e narraram que, de fato, a tampa soltou-se do lugar que deveria estar e atingiu o veículo no momento que o carro trafegava.



    6. Nesse sentido, cumpre destacar o teor do §6º, do art. 37 da Constituição da República:



    “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    7. Ademais, consigno que se trata de responsabilidade por omissão; portanto, aplicável a teoria da culpa do serviço ou faute du serviçe. Nesse sentido, é necessária a demonstração de que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma ineficiente, haja vista que não se baseia na culpa do agente, mas do serviço como um todo, por isso chamada de culpa anônima.



    8. In casu, a existência de um bueiro com a tampa mal encaixada, não sinalizado adequadamente, com evidente necessidade de reparos já constatados pelo Poder Público, conforme comprovado nos autos, revelase, de fato, temerário e evidencia clara culpa da Administração Pública por omissão. Corroborando tal premissa:



    APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. CAUSA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. 1 - Não há se falar em irregularidade processual se a sentença recorrida não afastou do pedido inaugural. 2 - Ficando evidenciado que o Município agiu com negligência no que se refere à ausência de sinalização preventiva e à prática de atos que viessem a preservar a via pública, deixando aberto buraco na via pública, surge a sua obrigação de reparar os danos materiais advindos dos prejuízos causados a veículo sinistrado. 3 - Inaplicável a pena por litigância de má-fé se não ficou comprovado alteração da verdade dos fatos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO – 5a CC – AC 284752-55 – Relator: Des. Alan S. De Sena Conceição – DJ 748 de 28/01/2011) (Grifei)



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I- Em peça vestibular, o reclamante afirma que, no dia 01/09/2018, às 4:00 horas, colidiu com um buraco na via pública, o que lhe causou danos materiais e morais, os quais pleiteia indenização em detrimento do Município de Formosa, bem como do ente responsável pelo saneamento, Saneago. O magistrado de origem julgou improcedente o rogo referente à reclamada Saneago e procedente em face do Município de Formosa, ensejo em que condenou o município reclamado ao pagamento dos danos materiais e morais, estes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Irresignado, em sede recursal, o município reclamado defende a improcedência do pleito ou, subsidiariamente, a minoração do importe indenizatório. II- De início, cumpre destacar o teor do §6º, do art. 37 da Constituição da República: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. III- No caso dos autos, a existência de um buraco na via pública, não reparado em tempo, tampouco sinalizado adequadamente, revela patente culpa da Administração Pública por omissão. Vale dizer que a responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês é caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. Nesse toar, a Administração somente poderá ser responsabilizada caso o particular prove que, por omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento danoso. É o entendimento jurisprudencial emanado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. (Grifei)



    REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.? (AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). IV- Na espécie, o nexo de causalidade restou demonstrado pelas fotos, no qual retrata que a avaria nos pneus do veículo do reclamante se deu em razão do buraco na pista de rolamento. Verifica-se cristalino que a fiscalização e a conservação da via pública foram precárias, o que consequentemente, deu azo ao acidente narrado nos autos. V- Registre-se que o reclamado não apontou qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva da reclamante, pelo acidente, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Poderia, por exemplo, comprovar a existência de sinalização no local, ou que havia apuração para resolver as irregularidades da pista, entre outras possibilidades, conquanto quedou-se inerte. VI- Comprovado, portanto, que o deficiente serviço de manutenção de via pública concorreu decisivamente para o sinistro relatado na inicial, tem-se por reconhecido o dever do ente municipal de reparar os danos suportados pelo reclamante.



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. QUEDA DE MOTOCICLISTA. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Resta evidenciada a responsabilidade do ente municipal, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública, o que foi determinante para os danos causados à autora em razão da queda da motocicleta. 2. Os danos materiais, como sabido, devem ser cabalmente comprovados, por meio de robusta documentação, sob pena de não ser deferida a devida indenização. 3. Estando demonstrado nos autos que os tratamentos, a que a autora/apelada se submeteu, guardam relação com o infortúnio sofrido, deve ser mantida a condenação da municipalidade ao seu ressarcimento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 5048583.87.2017.8.09.0072, Res. Des. GERSON SANTANA CINTRA, datado de 13/03/2019). VII- O prejuízo material restou demonstrado, conforme notas encartadas no ev. 01, arq. 05. Assim, escorreita a sentença ao condenar o recorrente pelo dano material referente ao conserto do veículo, no importe de R$ 1.038,00 (um mil e trinta e oito reais). VII- No tocante aos danos morais, atinente às peculiaridades deste caso, também constata-se elementos indicativos de ofensa à honra do reclamante, com agressão a seus direitos de personalidade, eis que, durante a madrugada, se viu obrigado a reestabelecer as condições de funcionamento do seu veículo automotor. Ademais, nota-se significativas tentativas administrativas de resolver a celeuma, a qual foram concluídas com negativa e ofensiva conclusão, extraída do parecer apresentado no ev. 01, arq. 05-06, o qual afirma, sem respaldo algum, que o fato de o reclamante retornar de uma festa ensejou crença no sentido de que houve direção perigosa e velocidade superior à permitida na via. VIII- O valor da indenização por lesão extrapatrimonial deve ser arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade entre a conduta ilícita praticada pelo recorrente e o dano efetivamente sofrido pelo recorrido, contudo sem caracterizar-se em enriquecimento ilícito. Sendo assim, deve ele ser minorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). IX- Em arremate, cumpre esclarecer que é assente o posicionamento desta 2ª Turma Recursal em não fixar de honorários da sucumbência quando os recursos são minimante providos. Não obstante, no presente caso, sequer ocorreu sucumbência mínima, eis que a alteração do importe indenizatório integra efetivamente o pedido constante no recurso. Assim, em que pese seja parcial, o proveito da recorrente alcançou considerável percentual do recurso inominado, de modo que inaplicável a condenação em honorários advocatícios, nos moldes do art. 55, da lei n. 9.099/95. X- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fins de minorar os danos morais, nos termos retro mencionados. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, Recurso Inominado n. 5432308- 11.2019.8.09.0045, Relator: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, Publicado em 24/03/2021 19:21:03). (Grifei)



    9. Por fim, cito a fundamentação exarada na sentença, porquanto muito bem explicado pelo juízo sentenciante, sobre as demais razões para procedência dos pedidos da exordial. Veja-se:



    “Frise-se, por se fazer oportuno, que o Requerido não apontou qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva dos autores, pelo acidente, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Ora, poderia, por exemplo, comprovar a existência de sinalização no local, ou que havia apuração para resolver as irregularidades da pista, mais especificamente em relação ao poço de visitas, entre outras possibilidades, conquanto quedou-se inerte nesse sentido. Comprovado, portanto, que o deficiente serviço de manutenção e conservação de via pública foi a causa determinante para o sinistro relatado na inicial, tem-se por reconhecido o dever do ente municipal de reparar os danos materiais suportados pelos autores no que concerne ao reparo do veículo, conforme documentação anexada no evento 01.



    No tocante aos supostos danos morais, entendo não merecer guarida. O dano moral, insta esclarecer que não pode ser atrelado a qualquer ato ilícito sob pena de se banalizar, ainda mais, um instituto de sua importância, sendo que, para sua configuração, é imprescindível a comprovação de ofensa, constrangimento ou humilhação que interfira diretamente no equilíbrio psíquico da pessoa, de forma a atender todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar (conjugação dos artigos 186 e 927 do Código Civil), sobretudo quando não se tratar de dano “in re ipsa” No caso em epígrafe, entendo que os fatos noticiados nos autos não se mostram suficientes a impingir abalos ou sofrimentos tais, capazes a dar ensejo ao direito de reparação, sob pena de flagrante banalização do instituto.



    Portanto, uma vez que não houve prova de que o dano moral sofrido pelos autores, entendo que não conduzem a uma reparação estipulável em pecúnia, é imperiosa a sua negativa.”



    10. Nessa conjuntura, devidamente comprovados os elementos autorizadores da responsabilização civil do estado assim como a ausência de fatos impeditivos do direito do autor, andou bem o juiz sentenciante; logo, a confirmação da sentença é medida que se impõe.



    11. Ante o exposto, Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.



    12. Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.



    13. À vista do exposto, ante ao resultado do julgamento e à sistemática adotada pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da condenação.



    14. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente